Tribunal: STF
Processo: ARE 1419605
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Erick Machado dos Santos e Alexandre Emiliano Alves interpõem agravo visando impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação n° 0008509-15.2011.8.26.0) que, em síntese, deu parcial provimento às apelações do réus, porém apenas para reduzir as condenações que lhes foram impostas pelos crimes previstos no artigo 35 c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, deste último Codex.



    Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário manejado pelos recorrentes sustenta-se contrariedade aos artigos 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o agravo regimental no AREsp nº 1.751.407/SP interposto pelos corréus JOSE EMERSON SANTOS DE JESUS e ALEXANDRE FRANCO BUENO, concluiu por “declarar a nulidade das provas obtidas por meio da interceptação telefônica que recaíram sobre os Agravantes na Ação Penal n. 0008509-15.2011.8.26.0266, da 3ª Vara Criminal de Itanhaém, e, consequentemente, absolvê-los das imputações a eles impostas, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, com extensão dos efeitos a todos os corréus.” (Grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração e deduzidos diversos pedidos de extensão, ao fim, o STJ esclareceu que “já estendeu (...) os efeitos da anulação das provas e da absolvição dos Corréus na Ação Penal n. 0008509-15.2011.8.26.0266.”



    Essa decisão transitou em julgado em 2/2/23 (edoc 219).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras.



    Assim, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente